Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO INDEVIDO. PROVA DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, II, NCPC. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.059 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos do julgado.
2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Configura-se o dano moral quando verificada a retenção por tempo desarrazoado de montante utilizado para a própria movimentação do negócio, infringindo não só aborrecimento, mas prejuízos.
4. Consoante precedente fixado em sede de recursos repetitivos, não se justifica a majoração de honorários advocatícios recursais quando houver o provimento parcial do recurso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.